Tribunal: TJDFT
Processo: 0717810-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717810-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL (37) EMBARGANTE: ELIZEU FRANCISCO DOS SANTOS EMBARGADO: AFONSINA HELENA ROCHA QUEIROZ BARCELOS D E S P A C H O Tenho entendimento consolidado de que, para a concessão do benefício, faz-se necessária a efetiva comprovação da hipossuficiência. Isso porque, a Constituição Federal determina que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, inciso LXXIV). Assim, intime-se a parte embargante para comprovar a alegada hipossuficiência no prazo de 05 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 9 de maio de 2025 10:55:40. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador